Tribunal: TJDFT
Processo: 0736099-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PENHORA. GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE. VALOR ABAIXO DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
1. Os ganhos do trabalhador autônomo são impenhoráveis, exceto nas hipóteses de dívida de natureza alimentar e de valores superiores a cinquenta (50) salários-mínimos.
2. Agravo de instrumento desprovido.